Tribunal: STM
Processo: 7000503-35.2025.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. DPU. ART 186 DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. SUPOSTA DECISÃO TUMULTUÁRIA. INEXISTÊNCIA. CORREIÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A Correição, no âmbito da JMU, tem por escopo corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para a retificação desses aspectos, não haja recurso previsto no CPPM ou no RISTM — alínea “a” do art. 498 do CPPM, c/c o art. 160, I, do RISTM. Por isso, revela-se como eficaz instrumento para a recondução dos feitos aos trilhos da legalidade processual.
2. O error in judicando, ou de juízo, tem natureza substancial e refere-se ao conteúdo do ato, caracterizado pela aplicação equivocada do direito sobre os fatos apresentados. O error in procedendo, ou de atividade, apresenta natureza formal e relaciona-se aos pressupostos processuais, às condições da ação ou a elemento que contamine a prestação jurisdicional.
3. O indeferimento de pedido defensivo para intimação pessoal não constitui ofensa à ampla defesa e ao contraditório se o julgador considerar a diligência desnecessária e a parte deixar de demonstrar a sua imprescindibilidade. Princípio do pas de nullité sans grief.
4. A inexistência de ato tumultuário ou a falta de comprovação de atividade de inversão desordenada dos atos processuais impõe o indeferimento da correção parcial.
5. In casu, é patente a inadequação da argumentação defensiva com o cenário processual do feito originário, portanto a pretensão carece de base jurídica, mostrando-se inviável o seu atendimento.
6. Correição Parcial indeferida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000503-35.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: DOUGLAS ACEMANO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
INDEFERIR A CORREIÇÃO PARCIAL INTERPOSTA PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER A DECISÃO PROLATADA PELO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM, NOS AUTOS
DA APM Nº 7000980-72.2018.7.01.0001, QUE INDEFERIU O PEDIDO
DEFENSIVO PARA QUE O EX-SOLDADO DO EXÉRCITO DOUGLAS
ACEMANO SILVA DE SOUZA FOSSE INTIMADO PESSOALMENTE A SE
MANIFESTAR SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL DA ARMA APREENDIDA EM
SUA POSSE, ANTES DE SUA EVENTUAL DOAÇÃO A ÓRGÃOS DE
SEGURANÇA PÚBLICA OU DESTRUIÇÃO PELAS FORÇAS ARMADAS,
CONFORME PREVISTO NO ART. 25 DA LEI Nº 10.826/2003. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000503-35.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REQUERENTE: DOUGLAS ACEMANO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
CORREIÇÃO PARCIAL. DPU. ART 186 DO CPC. INTIMAÇÃO
PESSOAL. SUPOSTA DECISÃO TUMULTUÁRIA. INEXISTÊNCIA.
CORREIÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A Correição, no âmbito da JMU, tem por escopo corrigir erro ou omissão
inescusável, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido
por juiz, desde que, para a retificação desses aspectos, não haja recurso previsto
no CPPM ou no RISTM — alínea “a” do art. 498 do CPPM, c/c o art. 160, I, do
RISTM. Por isso, revela-se como eficaz instrumento para a recondução dos
feitos aos trilhos da legalidade processual.
2. O error in judicando, ou de juízo, tem natureza substancial e refere-se ao
conteúdo do ato, caracterizado pela aplicação equivocada do direito sobre os
fatos apresentados. O error in procedendo, ou de atividade, apresenta natureza
formal e relaciona-se aos pressupostos processuais, às condições da ação ou a
elemento que contamine a prestação jurisdicional.
3. O indeferimento de pedido defensivo para intimação pessoal não constitui
ofensa à ampla defesa e ao contraditório se o julgador considerar a diligência
desnecessária e a parte deixar de demonstrar a sua imprescindibilidade.
Princípio do pas de nullité sans grief.
4. A inexistência de ato tumultuário ou a falta de comprovação de atividade de
inversão desordenada dos atos processuais impõe o indeferimento da correção
parcial.
5. In casu, é patente a inadequação da argumentação defensiva com o cenário
processual do feito originário, portanto a pretensão carece de base jurídica,
mostrando-se inviável o seu atendimento.
6. Correição Parcial indeferida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000503-35.2025.7.00.0000
40001376629.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer e indeferir a Correição Parcial interposta pela
DPU, para manter a Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª CJM, nos autos da APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, que indeferiu o pedido Defensivo
para que o ex-Soldado do Exército DOUGLAS ACEMANO SILVA DE SOUZA fosse
intimado pessoalmente a se manifestar sobre a destinação final da arma apreendida em sua
posse, antes de sua eventual doação a órgãos de segurança pública ou destruição pelas Forças
Armadas, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 10.826/2003.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial (CP) requerida pela Defensoria Pública da União
(DPU), em face da Decisão exarada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000980-72.2018.7.01.0001.
O Magistrado indeferiu o pedido formulado pela Defesa no sentido de que o ex-
Soldado do Exército DOUGLAS ACEMANO SILVA DE SOUZA fosse intimado
pessoalmente, para eventual manifestação, sobre a destinação final da arma apreendida em
sua posse, antes de sua eventual doação a órgãos de segurança pública ou destruição pelas
Forças Armadas, caso seja inservível, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 10.826/2003.
Em síntese, em 14.11.2018, o MPM ofereceu Denúncia contra o ex-Sd Ex
DOUGLAS ACEMANO SILVA DE SOUZA, pela prática do crime previsto no art. 14 (Porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei 10.826/2003 (Processo Relacionado: APM nº
7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 1, doc. DENUNCIA1).
A Denúncia foi recebida em 26.11.2018 (Processo Relacionado: APM nº
7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 1, doc. REC_DENUNCIA2).
Em 4.9.2018, o requerente foi licenciado ex-officio, a bem da disciplina
(Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 21, doc. OFIC1).
O MPM propôs a suspensão condicional do processo (Processo Relacionado:
APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Eventos 25 e 184).
Em 9.9.2021, o CPJEx decidiu, por unanimidade, desclassificar a conduta
imputada ao requerente, para o delito tipificado no art. 12 (Posse irregular de arma de fogo de
uso permitido) do Estatuto do Desarmamento e, em consequência, homologar, com
fundamento nas regras contidas no art. 89, e seus §§, da Lei n° 9.099/1995, a suspensão
condicional do Processo (e do curso da prescrição) pelo prazo de 2 (dois) anos (Processo
Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Eventos 212, doc. DEC1).
Em 26.1.2024, após o cumprimento das condições impostas durante a
suspensão condicional do processo, a punibilidade do requerente foi declarada extinta
(Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Eventos 313, doc. SENT1).
7000503-35.2025.7.00.0000
40001376629.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 8.7.2024, o Juízo solicitou que a DPU e MPM se manifestassem acerca da
restituição da arma apreendida (Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001,
Evento 337, doc. DESP1).
Em 11.7.2024, o MPM manifestou-se no sentido de destruir ou doar o
armamento aos órgãos de segurança pública/Forças Armadas (Processo Relacionado: APM nº
7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 341, doc. PET1).
Em 18.7.2024, a DPU solicitou que o assistido fosse intimado pessoalmente da
necessidade do levantamento do bem apreendido (Processo Relacionado: APM nº 7000980-
72.2018.7.01.0001, Evento 344, doc. PET1).
Em 19.7.2024, o requerente informou ter interesse em levantar o bem (Processo
Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 345, doc. PET1).
Em 16.9.2024, a DPU informou que o requerente adotaria as providências para
levantamento da arma de fogo (Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001,
Evento 353, doc. PET1).
A DPU foi intimada para apresentar a documentação relacionada ao
desembaraço administrativo, especialmente a apresentação do Certificado de Registro de
Arma de Fogo (Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 355,
doc. PET1).
Em 10.1.2025, a DPU informou que não conseguiu contato com o requerente e,
como se tratava de ato exclusivamente dependente do réu, pediu a sua intimação, nos termos
do art. 182, § 2º, do CPC (Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001,
Evento 359, doc. PET1).
Em 21.1.2025, foi proferido despacho para intimar o requerente (Processo
Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 361, doc. DESP1).
Em 28.2.2025, o requerente afirmou que não possuía condições financeiras de
arcar com os custos de regularização da arma de fogo (Processo Relacionado: APM nº
7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 367, doc. CERT1).
Em 31.3.2025, o MPM requereu a decretação do perdimento do armamento, e
seu encaminhamento ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região
Militar, para fins de destruição (Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001,
Evento 375, doc. MANIF1).
Em 2.6.2025, o Magistrado de Piso deferiu o pedido do MPM (Processo
Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 379, doc. DESP1).
Em 6.6.2025, a DPU solicitou a intimação pessoal por ser, na sua óptica, ato a
ser praticado diretamente pelo requerente (Processo Relacionado: APM nº 7000980-
72.2018.7.01.0001, Evento 385, doc. PET1).
7000503-35.2025.7.00.0000
40001376629.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, em 12.6.2025, indeferiu o pleito da DPU
(intimação pessoal), fundamentando que o ato a ser praticado não exige a presença física ou o
consentimento direto do requerente (Processo Relacionado: APM nº 7000980-
72.2018.7.01.0001, Evento 387, doc. DESP1).
A Defesa, inconformada com o indeferimento do pleito, em 27.6.2025, recorreu
pela reconsideração do Decisum (Processo Relacionado: APM nº
7000980-
72.2018.7.01.0001, Evento 392, doc. PET1).
Em sede de Juízo de Retratação, o Magistrado de Piso manteve inalterada a
Decisão impugnada (Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento
403, doc. DEC1).
Em Contrarrazões, o MPM endossou os argumentos expostos pelo Juiz Federal
da 4ª Auditoria da 1ª CJM e pugnou pelo não provimento da CP e a consequente manutenção
do Decisum (Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 400, doc.
CONTRAZ1).
Em 4.8.2025, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o
Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES,
manifestou-se pelo conhecimento da CP e, no mérito, pelo seu indeferimento (Processo
Relacionado: CP nº 7000503-35.2025.7.00.0000, Evento 13, doc. PARECER1).
Em 22.8.2025, o pedido liminar foi indeferido (Processo Relacionado: CP nº
7000503-35.2025.7.00.0000, Evento 15, doc. DEC1).
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
A Correição Parcial (CP) é tempestiva, ofertada por parte legítima e interessada,
merecendo ser conhecida, processada e julgada.

1 – Objeto
Trata-se de Correição Parcial (CP) requerida pela Defensoria Pública da União
(DPU), em face da Decisão exarada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000980-72.2018.7.01.0001.
O Magistrado indeferiu o pedido formulado pela Defesa no sentido de que o ex-
Soldado do Exército DOUGLAS ACEMANO SILVA DE SOUZA fosse intimado
pessoalmente, para eventual manifestação, sobre a destinação final da arma apreendida em
sua posse, antes de sua doação a órgãos de segurança pública ou destruição pelas Forças
Armadas, caso seja inservível, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 10.826/2003.
7000503-35.2025.7.00.0000
40001376629.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2 – Mérito
2.1 - Síntese dos fatos
Na origem, consta dos autos que, em 7.8.2018, por volta das 16h30min, na
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), o então Sd Ex DOUGLAS
ACEMANO SILVA DE SOUZA foi encontrado portando uma Pistola Taurus PT 516,35mm,
número de série H04490, a qual, segundo informou, seria utilizada para assustar companheiro
de farda. Assim, o requerente foi autuado em flagrante como incurso no art. 14 da Lei n°
10.826/2003 (Processo Relacionado: APF nº 7000481-88.2018.7.01.0001, Evento 1, doc.
P_FLAGRANTE2).
Em 8.8.2018, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM homologou a prisão em flagrante e designou a realização da Audiência de Custódia em
9.8.2018, oportunidade na qual a liberdade provisória foi concedida ao requerente (Processo
Relacionado: APF nº 7000481-88.2018.7.01.0001, Eventos 7 e 17).
Em 5.9.2018, a ECEME informou que o requerente foi licenciado do serviço
ativo, a bem da disciplina, a contar de 4.9.2018 (Processo Relacionado: APF nº 7000481-
88.2018.7.01.0001, Evento 37, doc. OFICIO/C1).
Em 14.11.2018, o MPM ofereceu Denúncia contra o ex-Sd Ex DOUGLAS
ACEMANO SILVA DE SOUZA, pela prática do crime previsto no art. 14 (Porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido) da Lei 10.826/2003 (Processo Relacionado: APM nº
7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 1, doc. DENUNCIA1).
A Denúncia foi recebida em 26.11.2018 (Processo Relacionado: APM nº
7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 1, doc. REC_DENUNCIA2).
Em 6.12.2018, a DPU solicitou abertura de vista ao MPM para análise de
viabilidade da suspensão condicional do processo.
Em 5.2.2019, o MPM opinou favoravelmente à suspensão condicional do
processo, considerando que o acusado não mais ostentava a condição de militar (Processo
Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Eventos 25, doc. CIEN1).
Em 26.2.2019, o Juízo da 4ª Aud/1ª CJM, em virtude do licenciamento do réu,
deixou de convocar o CPJEx, e passou a atuar de forma monocrática (Processo Relacionado:
APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 29, doc. DESP1).
Em 4.4.2019, a DPU alegou incompetência da JMU em virtude do
licenciamento do acusado (Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001,
Evento 42, doc. ATA1).
Em 8.4.2019, o MPM pugnou pelo indeferimento do pedido da Defesa
(Processo
Relacionado:
APM
nº
7000980-72.2018.7.01.0001,
Evento
45,
doc.
MANIFESTACAO1).
7000503-35.2025.7.00.0000
40001376629.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 29.4.2019, o Juízo da 4ª Aud/1ª CJM, monocraticamente, declinou da
competência em favor da Justiça Comum da Comarca do Rio de Janeiro (Processo
Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 48, doc. DECMONO1).
Em 20.5.2019, o MPM interpôs RSE contra a Decisão da Magistrada de Piso
(Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 54, doc. RSE1).
Em 10.9.2019, o STM firmou a competência da JMU para julgar o feito
(Processo Relacionado: RSE nº 7000684-46.2019.7.00.0000, Evento 44, doc. ACOR1).
Em 13.3.2020, em decorrência da situação mundial do Novo Coronavírus (Sars-
Cov-2), classificada como pandêmica pela Organização Mundial de Saúde, as atividades
presenciais foram suspensas nas dependências da sede da 1ª CJM (Processo Relacionado:
APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 106, doc. PORT1).
Em 5.11.2020, a DPU requereu a redesignação da audiência para data ulterior
ao término do estado de emergência decorrente da pandemia. O requerimento foi deferido
pela Juíza a quo (Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Eventos 121 e
128, docs. PET1 e DESP1).
Em 22.6.2021, o trâmite processual foi retomado.
Em 9.7.2021, a DPU solicitou a abertura de vista ao MPM para que se
manifestasse sobre a viabilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
(Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 169, doc. PET1).
Em 25.7.2021, o MPM se manifestou desfavoravelmente quanto à celebração
do ANPP e ratificou a proposta de suspensão condicional do processo (Processo Relacionado:
APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 184, doc. MANIFESTACAO1).
Em 30.7.2021, o Juízo da 4ª Aud/1ª CJM intimou o acusado para ter ciência da
proposta de sursis processual (Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001,
Evento 194, doc. DESP1).
Em 4.8.2021, o acusado aceitou a proposta formulada pelo MPM de suspensão
condicional do processo (Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001,
Evento 196, doc. CERT1).
Em 8.9.2021, o CPJEx decidiu, por unanimidade, desclassificar a conduta
imputada ao requerente para o delito tipificado no art. 12 (Posse irregular de arma de fogo de
uso permitido) do Estatuto do Desarmamento e, em consequência, homologar, com
fundamento nas regras contidas no art. 89, e seus §§, da Lei n° 9.099/1995, a suspensão
condicional do Processo (e do curso da prescrição) pelo prazo de 2 (dois) anos (Processo
Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 212, doc. DEC1).
Em 26.1.2024, após o cumprimento das condições impostas durante a
suspensão condicional do processo, a punibilidade do requerente foi declarada extinta
(Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Eventos 313, doc. SENT1).
7000503-35.2025.7.00.0000
40001376629.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 8.7.2024, o Juízo solicitou que a DPU e o MPM se manifestassem acerca da
restituição da arma apreendida (Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001,
Evento 337, doc. DESP1).
Em 11.7.2024, o MPM manifestou-se no sentido de destruir ou doar o
armamento aos órgãos de segurança pública/Forças Armadas (Processo Relacionado: APM nº
7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 341, doc. PET1).
Em 19.7.2024, o requerente informou ter interesse em levantar o bem (Processo
Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 345, doc. PET1).
Em 28.2.2025, o requerente afirmou que não possuía condições financeiras de
arcar com os custos de regularização da arma de fogo (Processo Relacionado: APM nº
7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 367, doc. CERT1).
Em 31.3.2025, o MPM requereu a decretação do perdimento do armamento, e o
seu encaminhamento ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região
Militar, para fins de destruição (Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001,
Evento 375, doc. MANIF1).
Em 2.6.2025, o Magistrado de Piso deferiu o pedido do MPM (Processo
Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 379, doc. DESP1).
Em 6.6.2025, a DPU solicitou a intimação pessoal, sustentando que se trata de
ato a ser praticado diretamente pelo requerente (Processo Relacionado: APM nº 7000980-
72.2018.7.01.0001, Evento 385, doc. PET1).
O Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, em 12.6.2025, indeferiu o pleito da DPU
(intimação pessoal), fundamentando que o ato a ser praticado não exige a presença física ou o
consentimento direto do requerente (Processo Relacionado: APM nº 7000980-
72.2018.7.01.0001, Evento 387, doc. DESP1).
A Defesa, inconformada com o indeferimento do pleito, em 27.6.2025, recorreu
pela reconsideração do Decisum (Processo Relacionado: APM nº
7000980-
72.2018.7.01.0001, Evento 392, doc. PET1).
2.2 – Argumentos da Defesa
A Defesa alega haver violação de direitos e garantias fundamentais.
Na óptica Defensiva, em síntese (Processo Relacionado: CP nº 7000503-
35.2025.7.00.0000, Evento 6, doc. RAZREC2):
“[...] a Constituição Federal, em seu art. 5º, LV, exige que o réu tenha oportunidade efetiva de
se manifestar sobre medidas que afetem seu patrimônio; que nos termos do art. 186, § 2º, do
CPC, a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte
patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por
ela possa ser realizada ou prestada. [...]”
Na contextualização do argumento, a DPU aponta que:
7000503-35.2025.7.00.0000
40001376629.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Apenas o assistido pode regularizar a documentação relacionada ao desembaraço
administrativo, especialmente a apresentação do Certificado de Registro de Arma de Fogo, de
acordo com o artigo 5º da Lei 10.826/2003, e a respectiva Guia de Trânsito.
A destruição da arma não é mero ato administrativo, mas uma medida que discute
propriedade ou destinação do bem, o que reforça a necessidade de contraditório real, com
ciência pessoal do acusado [...]”
Assim, para a DPU, o ato do Magistrado de Piso subverte o rito da lei,
mostrando-se inconstitucional e inconvencional.
2.3 – Das Contrarrazões do MPM
O MPM, por sua vez, sustenta, em suas Contrarrazões, que “a declaração de
nulidade de um ato processual só deve ocorrer se houver um prejuízo efetivo ao interessado”.
Argumenta,
ainda,
que
(Processo
Relacionado:
CP
nº
7000503-
35.2025.7.00.0000, Evento 6, doc. CONTRARAZ3):
“[...] No caso concreto, não pode ser alegado qualquer prejuízo ao interessado por falta de
intimação pessoal. Isso porque, como bem exposto pelo MM. Juízo, o destino da arma
apreendida não depende da intervenção deste. Pois o ora recorrente, efetivamente, não poderá
regularizar a arma que adquiriu de “meliantes”, como ele mesmo declarou [...]”.
2.4 - A posição do Relator
Em que pese o teor dos argumentos colacionados, a pretensão defensiva não
merece acolhida.
2.5 - Considerações iniciais
A DPU alega que, nos termos do art. 186, § 2°, do CPC, a seu requerimento, o
Juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender
de providência ou informação, a qual somente por ela possa ser realizada ou prestada.
Entretanto, trata-se de providência de caráter excepcional, a qual se justifica
quando a própria realização do ato processual depender de conduta ou informação que
somente a parte pode efetivar ou fornecer.
De acordo com o professor Daniel Amorim Assumpção Neves:
Segundo o § 2º do art. 186 do Novo CPC, o juiz determinará, a requerimento da Defensoria
Pública, a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de
providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Naturalmente
o cabimento dessa intimação será apreciado pelo juiz, que decidirá a respeito de sua
adequação. (Novo CPC, 2ª ed., Método, 2015, p. 165).
Nesse prisma, de acordo com o art. 269 do CPC/2015, a “intimação é o ato pelo
qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”.
Ressalta-se que, realizada a constituição da Defensoria Pública para o
patrocínio da causa, a ciência acerca dos atos processuais praticados e o chamado para a
prática de determinada conduta são realizados por meio da intimação do Defensor Público
7000503-35.2025.7.00.0000
40001376629.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(art. 44, I, 89, I e 128, I da LC nº 80/1994 e art. 186, § 1º c/c o art. 183, § 1º, do CPC/2015).
Corroborando com esse entendimento, Diogo Esteves e Franklyn Roger Alves
Silva esclarecem que:
“[...] Embora o Novo Código de Processo Civil tenha facultado ao Defensor Público a
possibilidade de realizar a intimação pessoal do assistido sempre que a prática do ato
processual dependa de providência ou informação que somente a própria parte possa realizar
ou prestar, essa medida judicial deve ser utilizada apenas como mecanismo secundário de
comunicação. Em razão da tradicional demora na efetivação das intimações judiciais, o
princípio da celeridade processual recomenda que a intimação pessoal apenas seja requerida
quando não for possível o contato direto entre a Defensoria Pública e o assistido. [...]”
(Esteves, Diogo, e Franklyn Roger Alves Silva. Princípios Institucionais da Defensoria
Pública, 3ª edição. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2018)
Concretamente, a DPU não demonstrou o esgotamento dos meios à sua
disposição para comunicar ao assistido sobre a decretação do perdimento do armamento.
Além disso, perscrutando os fólios da APM, constata-se uma atuação efetiva da
DPU em todas as fases do Processo.
Salienta-se que pedido de igual teor (intimação pessoal do requerente) fora
realizado pela DPU em 10.1.2025, sob a justificativa de não lograr êxito em contatá-lo
(Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 359, doc. PET1).
Em 21.1.2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM,
atendendo à DPU, proferiu Despacho para intimar o requerente (Processo Relacionado: APM
nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 361, doc. DESP1).
Em 28.2.2025, por intermédio do aplicativo WhatsApp, o assistido afirmou que
não possuía trabalho fixo e nem condições financeiras de arcar com os custos de
regularização da arma de fogo (Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001,
Evento 367, doc. CERT1).
Desta feita, após 28.2.2025, a DPU teria todas as condições de reestabelecer o
necessário contato pessoal com o assistido.
Ademais, incumbe à Defensoria Pública manter contato com os usuários de seus
serviços para lhes dar conhecimento do resultado dos processos que patrocina em seus
interesses. Cabe aos assistidos, por sua vez, manter atualizados seus dados pessoais,
principalmente endereço e telefone, perante o Órgão.
Outrossim, o art. 288, § 2º, do CPPM, inserto no Capítulo que trata “DA
CITAÇÃO, DA INTIMAÇÃO E DA NOTIFICAÇÃO”, estabelece:
Art. 288. As intimações e notificações, para a prática de atos ou seu conhecimento no curso do
processo, poderão, salvo determinação especial do juiz, ser feitas pelo escrivão às partes,
testemunhas e peritos, por meio de carta, telegrama ou comunicação telefônica, bem como
pessoalmente, se estiverem presentes em juízo, o que será certificado nos autos.
[...]
7000503-35.2025.7.00.0000
40001376629.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º A intimação ou notificação ao advogado constituído nos autos com podêres ad juditia, ou
de ofício, ao defensor dativo ou ao curador judicial, supre a do acusado, salvo se este estiver
preso, caso em que deverá ser intimado ou notificado pessoalmente, com conhecimento do
responsável pela sua guarda, que o fará apresentar em juízo, no dia e hora designados, salvo
motivo de força maior, que comunicará ao juiz.
Portanto, a ausência de intimação do réu é suprida pela intimação de sua defesa
técnica.
Nessa direção, trago à colação a Ementa do seguinte precedente do STM:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO DE OFICIAL. CONDENAÇÃO. A intimação do
Acusado é suprida quando o seu patrono está legalmente intimado. Inteligência dos artigos
288, § 2º, e 293, do Código de Processo Penal Militar. Preliminar de nulidade de julgamento
rejeitada por maioria. [...]."; (STM. Ap nº 0000186-82.2010.7.03.0103. Relator: Ministro Gen
Ex Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 14.12.2011)
Assim sendo, no caso concreto, a DPU foi regularmente intimada pelo sistema
e-Proc (Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 338). Isto posto,
não se verifica qualquer prejuízo. Ademais, inexiste informação ou providência prévia que
não pudesse ser passada pelo assistido ao órgão de assistência judiciária, capaz de justificar a
intimação pessoal.
Além disso, a própria DPU informou ao Juízo o êxito no contato telefônico com
o requerente, oportunidade em que fora externado o interesse em levantar o armamento ora
apreendido (Processo Relacionado: APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 345, doc.
PET1) e, posteriormente, a impossibilidade de sua regularização (Processo Relacionado:
APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, Evento 367, doc. CERT1).
Anote-se que, em situações desse jaez, vertem precedentes na jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por exemplo, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. [...]. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE
PATROCINADA PELA DEFENSORIA. ARTIGO 186, §2º DO CPC. DESNECESSIDADE. ATO
PROCESSUAL QUE INDEPENDE DE PROVIDÊNCIA/INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. [...]. 2. Preconiza
o art. 186, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil que o juiz determinará a intimação
pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública quando o ato processual depender de
providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada - não devendo
o aludido dispositivo ser invocado de modo despropositado ou quando dificultosa a
localização da parte assistida. 3. In casu, não se cogita que o ato processual a ser praticado
dependa de providência ou informação que só poderia ser prestada pela parte. [...] 4. [...]5.
Recurso conhecido e desprovido.(APC 20141210028624, 2ª T., rel. Des. Sandoval Oliveira,
DJE 22.3.2018)
Desta feita, restou sobejamente demonstrado que a Defesa não comprovou
eventual prejuízo sofrido ante a ausência da intimação pessoal do requerente.
Ademais, o caso em apreço trata de eventual manifestação pessoal sobre a
destinação final da arma apreendida, antes de doação a órgãos de segurança pública ou
destruição pelas Forças Armadas.
7000503-35.2025.7.00.0000
40001376629.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como bem frisou o MPM, o requerente está impossibilitado de regularizar o
armamento ora apreendido, pois fora adquirido de maneira irregular.
Em fase de APF, o requerente afirmou “não ter descartado o armamento para
não ficar no” prejuízo”, por ter pago um aluguel” (Processo Relacionado: APF nº 7000481-
88.2018.7.01.0001, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE2, Fl6).
O CPPM prevê, no art. 191, que a restituição de bens apreendidos poderá ser
ordenada pela autoridade policial ou pelo Juiz "mediante termo nos autos, desde que não
exista dúvida quanto ao direito do reclamante".
Assim, imprescindível a prova da propriedade do armamento, consoante dispõe
o art. 5º da Lei nº 10.826/03:
Art. 5o O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território
nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de
sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde
que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.
Destarte, não havendo, na espécie, comprovação da origem lícita e a
propriedade da Pistola Taurus PT 516,35mm, número de série H04490, inviável a sua
restituição.
Como destacado nas Contrarrazões Ministeriais:
“[...] o ora recorrente, efetivamente, não poderá regularizar a arma que adquiriu de
“meliantes”, como ele mesmo declarou. [...]”
O STJ externou posicionamento a respeito, in verbis:
"[...] A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal,
está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário,
quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do
crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal,
c/c o art. 91, II, do Código Penal" (STJ - AgRg no RMS n. 69.469/SP. Relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgamento: 18.10.2022. Publicação: 21.10.2022)
Da simples leitura dos trechos legais e jurisprudenciais acima colacionados,
verifica-se que existe séria lacuna a ser esclarecida. No caso em análise, não há certeza
quanto ao direito patrimonial do requerente sobre a arma apreendida, porque inexiste a
comprovação de ser o seu legítimo proprietário.
Portanto, o requerimento da DPU para a intimação pessoal do assistido, no
intuito de se manifestar quanto ao interesse em levantar o bem, não se justifica.
3 - Parecer da PGJM
O Parecer da PGJM endossa a conclusão pelo indeferimento da CP.
Consoante o Parecerista, Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. OSMAR
MACHADO FERNANDES, a vertente suscitada pela Defesa não é digna de acatamento.
7000503-35.2025.7.00.0000
40001376629.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Manifestação do Parquet foi apresentada nos seguintes termos, os quais
reforçam os presentes fundamentos (Processo Relacionado: CP nº
7000503-
35.2025.7.00.0000, Evento 13, doc. PARECER1):
“[...] considerando que a arma de fogo apreendida em posse do ex-Soldado do Exército
DOUGLAS ACEMANO SILVA DE SOUZA foi adquirida de forma ilícita no mercado paralelo
(fls. 06 do PDF do arquivo P_FLAGRANTE2 do evento 1 do APF n.º 7000481-
88.2018.7.01.0001/RJ), é evidente que não há possibilidade jurídica de sua regularização,
uma vez que o suposto vendedor/proprietário — ao também atuar à margem da legalidade —
não detinha legitimidade para transferir a propriedade do armamento.
Nesse cenário, torna-se absolutamente inviável qualquer pretensão de regularização posterior
do armamento, seja pela ausência de origem lícita e documentalmente comprovável, seja pela
própria ilicitude da aquisição.
Ressalte-se que, nos termos do art. 25 da Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), a
destinação das armas apreendidas deve observar critérios objetivos, sendo incabível a
restituição ou regularização de armamento cuja origem se reveste de ilegalidade manifesta.
Isso posto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar pugna pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração em tela, para manter inalterado o acórdão embargado. [...]”
4 - Conclusão
Diante da abordagem apresentada, o pleito recursal não merece guarida,
porquanto inexiste amparo legal para o atendimento da pretensão.
O argumento utilizado pela DPU, insistindo na intimação pessoal de seu
assistido, esboça contorcionismo jurídico. Diante da falta de suporte (não atendimento aos
pressupostos), a medida intentada não se coaduna com a conjuntura processual.
A Decisão exarada nos autos da APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001 foi
proferida à luz da legislação e jurisprudência vigentes, inexistindo qualquer vício passível de
correção.
Nessa direção, a pretensão defensiva revela-se destituída de base jurídica,
mostrando-se inviável o seu atendimento.

VOTO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e indeferir a Correição Parcial
interposta pela DPU, mantendo a Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, nos autos da APM nº 7000980-72.2018.7.01.0001, que indeferiu o
pedido Defensivo para que o ex-Soldado do Exército DOUGLAS ACEMANO SILVA DE
SOUZA fosse intimado pessoalmente a se manifestar sobre a destinação final da arma
apreendida em sua posse, antes de sua eventual doação a órgãos de segurança pública ou
destruição pelas Forças Armadas, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 10.826/2003.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376629v5 e do código CRC 8b8c8eb5.
7000503-35.2025.7.00.0000
40001376629.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 16/10/2025, às 13:35:53
7000503-35.2025.7.00.0000
40001376629.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR